Tribunal: STF
Processo: AP 2449
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.872/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/6/2024).



    A denúncia imputa ao réu os delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O réu teve a sua prisão decretada em 26/1/2023, ante o acolhimento da representação formulada pela Polícia Federal encampada pela Procuradoria-Geral da República.



    A prisão foi efetivada em 16/3/2023 e mantida por decisões de 29/3/2023, 17/8/2023, 16/12/2023, 9/1/2024, 2/4/2024 e 27/6/2024.



    Em 30/7/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária (petição STF nº 92.547/2024), ao argumento de que “como se não bastasse a Hipercolesterolemia, devido à precariedade de tratamento no sistema carcerário, o Acusado hoje encontra-se acometido de um grave quadro de Cataratas, onde, já perdeu a visão do olho esquerdo e com prejuízo grave de perda de visão no olho direito, com risco eminente de perda total da visão de ambos os olhos, documentos em anexo”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumulada ou não com medidas cautelares diversas (eDoc. 86).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No atual momento, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, pois LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA é portador de catarata avançada, com baixa acuidade visual em ambos os olhos “sem possibilidade de melhoria visual com uso de óculos, necessitando de cirurgia (facectomia AO) em ambos os olhos, sob risco de perda visual progressiva em ambos os olhos” (petição STF nº 95.448/2024).



    Sobre o ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, portanto, de ultima ratio, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do art. 282, § 6odo Código de Processo Penal.



    Sua fixação não prescinde de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). A isso devem ser somados o periculum libertatis, caracterizado pelo perigo concreto que a permanência do agente em liberdade representa para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução penal ou a aplicação da lei penal, e a existência de elementos concretos que demonstrem fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar.



    Na espécie, a documentação juntada pela defensa registra “paciente com baixa acuidade visual com perda progressiva da visão em ambos os olhos”, “necessitando de cirurgia (facectomia ao) de ambos os olhos, sob risco de perda visual progressiva em ambos os olhos” e “necessita urgentemente de cirurgia, devido à perda visual progressiva”.



    Ainda, consta solicitação de diversos exames e captura de tela evidenciando o posicionamento do réu no trigésimo terceiro lugar da fila do Sistema Único de Saúde.



    Assim, apesar dos elementos de informação já reunidos, imperioso reconhecer a excepcionalidade da situação de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia. Como comprovado, o réu se encontra debilitado por motivo de possíveis doenças graves, cujos exames, elucidação diagnóstica completa e tratamento de alta complexidade são inviáveis de serem realizados no âmbito do sistema carcerário.



    O quadro fático indica que, neste momento, é necessária, adequada e proporcional em sentido estrito a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da cumulação com medidas cautelares alternativas (art. 318, inciso II, e art. 318-B c/c art. 319, todos do Código de Processo Penal).



    De outra borda, pontue-se que a fixação de monitoração eletrônica poderá submeter o investigado a recorrentes autorizações judiciais para a realização de procedimentos médicos. A peculiaridade do caso indica que, caso imposta, ao menos, a medida abranja os estabelecimentos hospitalares e laboratoriais necessários, evitando-se que atendimentos de urgência configurem descumprimento a demandar justificações em juízo.



    No mais, não há perigo concreto que a permanência do agente em prisão domiciliar represente para a aplicação da lei penal, considerando a própria gravidade do estado de saúde do investigado.



    A manifestação é pela substituição da prisão preventiva de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia por prisão domiciliar, cumulada ou não com medidas cautelares alternativas, cuja fiscalização seja delegada ao Juízo da Vara de Execução competente.”



    Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP).



    Neste caso, em virtude da situação excepcionalíssima noticiada acerca do estado de saúde do investigado, a manutenção da prisão não se revela adequada, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Ressalte-se, entretanto, a necessidade de imposição de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois a gravidade em concreto das condutas atribuídas a LUCIMÁRIO BENEFITO DE CAMARGO GOUVEIA impõe a necessidade das cautelares para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Estão presentes, portanto, os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA (CPF nº 948.770.501-59) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Avenida Presidente Vargas, n. 1737, Apartamento 04, Jardim Goiás, Rio Verde/GO, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado de Goiás deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, CPF nº 948.770.501-59.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente